Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707931-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CESAR MATIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando confessado pelo acusado. 3. Consoante expressa disposição legal, o roubo impróprio consiste no uso da violência logo após a subtração do bem, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, quando as ameaças foram proferidas logo após a consumação do delito, no mesmo contexto fático para assegurar a impunidade pela subtração do produto. 4. Resta prejudicada a análise do pedido de aplicação do princípio da insignificância em face da impossibilidade de desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto. 5. É inviável o pedido de aplicação da pena no patamar mínimo quando algumas das circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas negativas. 6. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, se o réu for reincidente. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 344, caput, ambos do Código Penal, diante da ausência de provas da materialidade e dos indícios da autoria do crime. Desse modo, defende a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, capitulado no artigo 155 do CP, absolvendo-o em razão da aplicação do princípio da insignificância ou da aplicação do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, §1o, e 344, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028